Tribunal: TJES
Processo: 0000326-81.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000326-81.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ACUSADOS QUE SE DEDICAVAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado na denúncia, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art.33, §4º, da Lei 11.343/06, se os elementos do processo indicam que os acusados vinham se dedicando as atividades criminosas.

4. Deve prevalecer o regime inicial fechado para o agente que, conquanto primário, foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, quando observada a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (art. 33, §2º, “b”, e § 3º, c/c art. 42, Lei nº 11.343/2006). Precedente do STJ.

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000326-81.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS FILIPE FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
CAÍQUE RODRIGUES DOS SANTOS
e
MARCOS F
I
LIPE FIRMINO
, contra a sentença de fls. 229/232-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de Caíque pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, que atestem a participação dele na prática do delito. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do privilégio e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (fls. 243/250).

Por sua vez, em suas razões recursais, a defesa de Marcos Felipe, pleiteia, apenas, o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 3630360).

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05 de maio de 2021, na Av. Atlântica, bairro Guaxindiba, Conceição da Barra/ES, os apelantes, em comunhão de desígnios, transportavam, vendiam e guardavam drogas, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Quanto ao pleito absolutório, formulado pela defesa de CAÍQUE, tenho que não merece prosperar, pois, verifico que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 11/17), dos Autos de Apreensão e de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 51/52), do Laudo de Exame Químico (fls. 215/216), e pela prova oral colhida em juízo.

As declarações, prestadas pelos policiais militares, que realizaram a abordagem, a saber, VINÍCIUS MOREIRA e JOSENILDO SANTOS APOLINÁRIO, em Juízo (mídia de fl. 228), atestam a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, bem como a apreensão de grande quantidade de maconha no quintal da casa dele (em forma de tabletes).

Como bem apontado pelos policiais militares, além do recorrente MARCOS (que não se insurgiu contra sua condenação), ter apontado para eles, quando de sua prisão em flagrante, que haveriam drogas na casa de CAÍQUE, este, quando se aproximava da pousava, aonde MARCOS foi apreendido e, percebendo a presença dos policiais, alterou bruscamente seu rumo, retornando para sua residência, ocasião em que, foi acompanhado, pelos agentes de segurança pública, até lá, tendo ele próprio informado, que havia drogas em casa.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Inadmissível, pois, que a palavra isolada do apelante, negando o fato, desacompanhada de qualquer lastro probatório, que sustente sua versão, sobreponha-se aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais.

Quanto aos pleitos de aplicação do tráfico privilegiado, elaborados pelas defesas dos dois recorrentes, também, considero inviáveis.

Percebo que, a quantidade e natureza das drogas apreendidas com os réus –
7g de crack; 25g de maconha; 150g de maconha e 1,918 kg de maconha
–,
não são os únicos elementos a afastarem o seu reconhecimento.

Em relação a MARCOS FELIPE, acresce-se, ainda, os depoimentos dos policiais militares, ouvidos nos autos, que foram categóricos em informarem que, o próprio apelante, afirmou que trabalhava para “PH”, conhecido pelo envolvimento com o tráfico na Comarca, além de ressaltarem a apreensão, no apartamento dele, de petrecho típico do tráfico habitual (balança de precisão).

Ademais, esse não é um caso isolado na vida do réu, tanto que já possui uma condenação, pelo mesmo crime, que ora se apura, que, tecnicamente, não pode ser considerada como reincidência, porque está em fase de recurso.

Em relação a CAÍQUE, muito embora ele não seja reincidente e não seja integrante de organização criminosa, verifica-se que, certamente, dedicava-se às atividades delituosas, haja vista a substancial quantidade das drogas que tinha em sua posse, bem como as circunstâncias da ocorrência policial, onde a realização do tráfico de drogas pelos acusados envolveu ao menos 03 localizações distintas.

No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional do apelante CAÍQUE, conquanto seja ele primário, e tenha sido condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, entendo deva ser mantido o regime inicialmente fechado, pois, a significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, demonstram, ser ele, necessário para o alcance das finalidades da pena, quais sejam, a ressocialização do agente e a reprovação do crime na espécie.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
5. Quanto ao regime prisional, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
(...)” (
STJ
; AgRg-REsp 2.080.820; Proc. 2023/0214115-3; SP;
Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 25/09/2023
) – destaquei.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.